Tribunal: STF
Processo: HC 263771
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.037.761/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que “o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, 171 e 297 do Código Penal (Operação Descrédito)”.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 61/74):



    Após compulsar os autos, verifico que estão presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva.



    Conforme se verifica nos autos, há indícios suficientes de autoria e materialidade imputada aos representados.



    As investigações contém elementos probatórios que indicam a existência de um grupo estruturado, com divisão de tarefas, organizado de forma a efetivar diversas transações financeiras que visam subtrair dinheiro das instituições bancárias por meio de abertura de contas fraudulentas, com o fornecimento de documentos falsos, angariando assim elevado numerário em prejuízo não apenas das instituições financeiras mas também de empresas e pessoas físicas, vítimas dos golpes por eles engendrados.



    [...]



    Nilson Santos Dias Júnior, relacionado às fls. 166, é conhecido pelo condinome "Porrão", constado dos contatos como "clube de negócios". 



    Nilson está relacionado com a organização criminosa, mantendo contato com Vínicius Impellizieri, gerente do banco Itaú.



    Havendo indicação às fls. 170 que teria participado do golpe aplicado contra a instituição financeira, no montante de quase R$500.000,00 (quinhentos mil reais) na conta aberta junto ao Banco do Brasil. Nilson foi encarregado de conseguir a assinatura falsa utilizada na abertura da conta, para possibilitar a transferência dos valores integrais existentes na conta.



    Os documentos foram enviados conforme fls. 174, assinados em nome de Ana Cláudia Lima de M. Leão, pessoa que também foi vítima da organização criminosa conforme fls. 175. 



    A interligação de Nilson com os demais elementos está demonstrada às fls. 177/187, onde se observa cobrança de valores em razão do sucesso de diversos golpes aplicados contra vítimas diversas.



    Também demonstrada a periculosidade e necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo considerando a diversidade de contas utilizadas, os diversos bancos fraudados e os montantes envolvidos.



    [...]



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de organização criminosa e estelionato, com o fim de efetivar diversas transações financeiras visando subtrair dinheiro das instituições bancárias por meio de abertura de contas fraudulentas, causando elevado prejuízo não apenas das instituições financeiras mas também de empresas e pessoas físicas.



    O paciente era encarregado de conseguir a assinatura falsa utilizada na abertura da conta, para possibilitar a transferência dos valores integrais existentes na conta. Segundo os autos, teria participado do golpe aplicado contra instituição financeira, no montante de quase R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) na conta aberta no Banco do Brasil. 



    Destacou o Juiz a necessidade da prematura medida tendo em vista a existência de organização criminosa com prática reiterada de crimes visando à lavagem e ocultação de capitais, estelionato, falsificação de documentos públicos, uso de documentos falsos e crime contra o sistema financeiro. 



    Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadrase no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).



    [...]



    Ademais, o paciente permaneceu foragido, somente sendo preso em razão de ter sido identificado pelo Sistema Olho Vivo de videomonitoramento. 



    As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



                 Documento assinado digitalmente